Tribunal: TJMT
Processo: 0021922-27.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021922-27.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.120.581-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELSON JOSE DE ARAUJO - CPF: 406.027.701-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART. 157, §3º, INCISO I, C/C ART. 148, §2º, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
– PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE
ANIMUS FURANDI
– DOSIMETRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, §3º, DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável falar em absolvição do crime de cárcere privado qualificado quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a amarrada e trancada em sua residência.

Não havendo provas cabais de que o acusado teve a intenção de subtrair qualquer bens pertencentes à vítima, impõe-se a desclassificação do crime de roubo qualificado para o de lesão corporal grave.

Inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, haja vista que os documentos juntados ao caderno processual não permitem concluir pela
relação do delito com o estado mental do acusado à época do delito cometido.

A dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência, ao passo que a
detração
da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução
Penal
, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ do CP”
(TJMT, AP N.U 1005934-66.2021.8.11.004).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021922-27.2019.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 0021922-27.2019.8.11.0042 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente às penas privativas de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, disposto no art. 157, §3º, inciso I, do Código Penal; e de 02 (dois) anos de reclusão, por crime de cárcere privado qualificado, disposto no art. 148, §2º, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial fechado e fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – id. 148551812).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa pugna pela absolvição do crime de cárcere privado qualificado por insuficiência de provas e a desclassificação do delito de roubo qualificado para o de lesão corporal, por ausência de materialidade delitiva e de comprovação do
animus furandi
.

Busca, ainda, a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código penal, tendo em vista que
“a farta documentação acostada nos autos no tocante às avaliações psiquiátricas às quais o apelante fora submetido, atrelado a seu interrogatório em Juízo, não deixam margem para dúvida acerca do estado psíquico do apelante na época dos fatos e no decorrer do trâmite processual”.

Asseverou, para tanto, que
“a
inda que, com base no laudo pericial, não tenha sido possível atestar se o apelante era inteiramente incapaz ou não era inteiramente capaz para entender o caráter ilícito da sua conduta, inviabilizando a incidência do artigo 26 e parágrafo único do Código Penal, cabível a incidência da atenuante do artigo 66 do mesmo diploma legal”
e que
“ao submeter-se a exame pericial realizado em 17/02/2021, ainda que posteriormente aos fatos, encontrava-se em surto psicótico, com discursos desconexos e ideias delirantes em face do quadro mental, desorientado em tempo e espaço”
.

Por fim, requer seja operada a detração penal e fixado regime prisional aberto
(id. 148551829).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id.).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo nos seguintes termos:

“(...)
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo qualificado e cárcere privado majorado (artigo 157, §3º, I e 148, §2º, ambos do CP) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória em relação à imputação de cárcere privado, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório – IMPROCEDÊNCIA – As provas orais reunidas nos autos evidenciam que a vítima permaneceu amarrada, pelos pés e pelas mãos, por tempo superior ao necessário para a subtração do roubo, comprovando de forma suficiente a materialidade do crime de cárcere privado imputado – 2. Sustenta tese de desclassificação em relação à imputação de roubo qualificado, para lesão corporal, tendo por fundamento a suposta ausência de prova da materialidade delitiva e do animus furandi – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório dos autos evidencia que a vítima foi abordada em sua residência pelo apelante com o anúncio de assalto e exigência de objetos de valor (animus furandi), porém, ante a negativa da vítima, revoltado, o apelante alterou o elemento subjetivo de sua conduta e passou a agredir a vítima com chutes e pontapés (animus laedendi), dando configuração típica ao crime de roubo qualificado, tal como imputado – 3. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal, pedindo a incidência da atenuante genérica prevista no artigo 66 do CP, tendo em vista o estado psíquico do apelante no dia dos fatos – IMPROCEDÊNCIA – Embora comprovado que o apelante já teve um diagnóstico de transtorno de bipolaridade, realizada a perícia de sanidade mental, não se comprovou que ele era ao tempo da ação inteira ou parcialmente incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta e, ao parecer, tal fato não se mostra relevante a ponto de justificar a incidência da atenuante genérica prevista no artigo 66 do CP – 4. Como consequência do acolhimento dos pleitos recursais, pede a substituição do regime prisional semiaberto pelo aberto – IMPROCEDÊNCIA – Os pleitos recursais até aqui analisados, em sua integralidade, se revelam improcedentes, logo, sem potencial para impactar a dosimetria da pena e, por consequência, insuficientes para justificar o pedido de substituição do regime prisional semiaberto pelo aberto; pretensão prejudicada – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 162809170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 0021922-27.2019.8.11.0042 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo qualificado e cárcere privado qualificado.

A denúncia narra que:

“(...) Consta do incluso caderno policial, instaurado mediante auto de prisão em flagrante (fl. 02), que no dia 22 de maio de 2019, por volta das 14h00min, na residência localizada à Rua 31, Bairro Três Barras, nº 15, Cuiabá/MT, o denunciado JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA, mediante grave ameaça e violência, tentou subtrair coisas móveis alheias, para si ou para outrem, pertencentes à vítima Adelson José de Araújo, causando-lhe lesão corporal grave e, em concurso material, privou esta de sua liberdade mediante cárcere privado, resultando-lhe, em razão dos maus-tratos, grave sofrimento moral.

Infere-se dos autos que, em 22 de maio de 2019, por volta das 14h00min, como já supracitado, o denunciado JEFFESRON GOMES, adentrou na residência da vítima Adelson José, com o desígnio de subtrair objeto de valores, amarrou os braços e pernas da vítimas e, ao verificar a ausências de tais objetos, passou a agir com extrema violência, agredindo-a fisicamente por meio de pauladas e “telhadas” pelo corpo, face e cabeça, causando-lhe graves lesões corporais que resultaram em diversas fraturas nos braços, pernas e cabeça e impossibilitaram a vítima, por no mínimo 30 dias, de realizar atividades profissionais, conforme informações passadas pelo médico plantonista à fl. 16.

Ato contínuo, o denunciado JEFFERSON GOMES, privou a liberdade da vítima Adelson José, mediante cárcere privado, que durou aproximadamente 24 horas, tendo a ação causado grave sofrimento moral na vítima.

No dia seguinte, 23 de maio de 2019, por volta das 10h00min, uma equipe policial foi acionada via CIOSP para verificar os fatos e, ao perceber a presença da guarnição na residência da vítima, o denunciado que estava lavando uma faca nos fundos da casa (apreendida nos autos à fl. 15), aproximou-se da vítima que estava no chão, amarrada pelos pés e mãos, com sangramento na região da cabeça e perna direita e, ameaçou-a dizendo “vou cortar a sua cabeça”, sendo impedido pela presença da equipe policial (conforme B.O. às fls. 13/14)
(fls. 05/07 – id. 148550817).

De proêmio, a defesa pugna pela absolvição do crime de cárcere privado qualificado por insuficiência de provas e a desclassificação do delito de roubo qualificado para o de lesão corporal, por ausência de materialidade delitiva e de comprovação do
animus furandi
.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório do crime de cárcere privado qualificado.

Por outro lado, tenho que a conduta de roubo qualificado deverá ser desclassificada para a de lesão corporal grave.

Explico.

Em Relatório Policial datado de 23 de maio de 2019, os Investigadores de Polícia
Célio Ferreira Carvalho
e
Mikyrony Simão dos Santos
deram detalhes da conversa que tiveram com a vítima
Adelson José de Araújo
enquanto esta estava internada no hospital, vejamos:

“(...) Em cumprimento à diligência, com intuito de verificar o real estado clínico da vítima, o médico plantonista Dr. Samuel da S. Barreto (CRM-MT 7007) nos informou que a vítima possui várias fraturas nos braços, pernas, face e cabeça. Porém, a sua situação clínica era estável e teria que ser submetido a outros exames especializados para ver a gravidade das fraturas e que o mesmo ficaria no mínimo 30 dias impossibilitado de realizar atividades profissionais; já em conversa com a vítima (Sr. Adelson) o mesmo relatou não ter amizade com o suspeito, apenas conhecê-lo de vista; disse que ele é morador de rua e fica no bairro atormentando outros moradores; informou que na data 22/05/2019 por volta 14hs o suspeito invadiu sua residência, o amarrou e exigiu que o mesmo lhe entregasse objetos de valores, como na residência não tinha nada de valor o mesmo acabou agredindo-o fisicamente com paulada e telhada pelo corpo, face e cabeça; relatou ter passado a noite toda amarrado e sofrendo lesões física e psicológica pelo suspeito; e que logo pela manhã o suspeito pegou uma faca e disse que iria lhe matar, momentos este que a vítima gritou por socorro, e a polícia foi chamada pela sua vizinha (...)”
(fls. 27/28 – id. 148550817).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o apelante afirmou que
“somente agrediu a vítima fisicamente pois o interrogado afirma que a própria vítima lhe roubou um par de tênis sendo que o objeto estava na casa da vítima e que por conta disto o interrogado foi até a casa da vítima para lhe agredir (...)”
(fls. 17/19 – id. 148550817).

Em Juízo, o acusado negou que teria adentrado o imóvel da vítima para subtrair seus bens, afirmando que o ofendido que havia furtado alguns pertences seus, vejamos:

“(...) Essa acusação não é verdadeira. Eu não fiz nenhum desses dois crimes. Eu adentrei na casa dessa de forma inadequada, pelo muro sim senhora, mas ele tinha roubado um tênis meu... pela manhã no dia que ele me roubou, que a gente revistou lá e observou o flagrante, foi pela manhã, porque eu cheguei e fui tomar banho né... ele roubou meu tênis no muro da casa da dona Estevina, eu estava resolvendo alguns problemas, tinha um carregador universal que eu colocava para carregar o meu celular, tinha uma camisa minha do atlético paranaense, ele era super invejoso esse Adelson, outra hora ele perdeu a aposentadoria dele ... ai ele roubou uma camisa do FC Dallas que eu usava lá na rua, aquela camisa mais cara do mundo ... ele roubou tudo, tênis, camisa , calça, colchonete... outra hora ele tinha roubado um carrinho e deixou na dona Estevina, ai eu falei, vou lá ver se é o “Mãozinha”, porque eu perdi tudo de novo, fiquei sem roupa, ai eu tinha que ir na minha m
ã
e pegar roupa, e minha outra vizinha D. Iracema arrumou outra colchonete, todo mundo quer me ajudar, ai eu fui lá na casa do Adelson, eu cheguei lá pela manhã, falei “foi esse cara”, “Adelson” chamei ele... “faz o favor, cara sumiu meus negócios, queria entrar na sua casa só pra mim revistar, quero revistar ai ele falou “mas não tá aqui”, eu falei “oh Mãozinha eu quero só revistar ai, se tiver ai você vai tomar um pau” falei pra ele, “mas se não tiver você sai, nós continua sendo colega, tranquilo ai, a gente fica ai numa boa ai”. Ele xinga as crianças lá, xinga todo mundo, bebe e xinga todo mundo ... pela manhã ele falou “você vai entrar só se eu tiver, se for na base da faca na cintura”, eu falei “pode ser, pode ficar com a faca na cintura, beleza, pode ser assim”. Aí eu entrei, aí ele pegou e abriu a casa dele de manhã, abriu, entrei pelo portão, falou “entra aí pô, não peguei nada não”, eu falei “tá” ... eu entrei na casa do Adelson fui e revistei, achei a sacola da costureira Dona Iraci que mora de frente da casa dele, do lado né... a sacola não tinha como falar que não era dela.... ele veio falar que tinha arrumado lá na escola da irmã dele, eu falei que todo mundo sabe que é mentira, era uma sacola preta ... essa sacola era minha, dava flagrante certo, achei no corredor da casa dele, era a minha sacola, justamente, só que não tinha nada na sacola, e nisso ele não deixou eu entrar numa peça, mas eu pensei “vou achar, tenho fé em Deus né”, só que no corredor tinha as duas sacolas juntos e o remédio que a minha mãe tinha me dado, estava dentro da sacola... nisso ele não tinha deixado eu revistar um quartinho né, mas eu falei “vai estar lá de baixo do sofá ou de baixo de um armário de madeira que ele tem lá ... já roubaram um monte de vezes” e isso pra mim tudo é ele, até as meninas falaram que tudo isso que roubou foi o Mãozinha, porque ele apronta lá... ai eu fui na casa da minha mãe e voltei, essa foi a única hora que eu saí da frente da casa dele, ele ainda estava dentro da casa... a polícia não foi, ai escureceu, deu de noite ... aí de noite, deu umas dez e pouco, ia ser onze horas eu pensei “esse cara não pode sair daí, então eu vou dar um pau nele, a polícia não veio, amanhã eu faço a polícia vir aqui e entrar lá dentro, revirar aí e pegar meus trem, qualquer coisa se eu for pra juíza a polícia mesmo vai falar que encontrou o tênis dele lá, confirma calça... camisa de time também ... aí eu entrei na casa de noite, passei pela telha assim no canto, quase caí, consegui entrar dentro da casa dele... isso era pra de manhã, pra de manhã, ele vai sair e eu vou pegar ele, vou amarrar ele lá na frente pra polícia vir, porque aí vão chamar a polícia né?... ele estava normalzinho, eu entrei na casa dele ia ser umas onze horas da noite ... fiquei quieto lá, falei “se ele sair aqui fora vai levar um pau” ... se esse cara saísse de madrugada a polícia não ia querer entrar lá e revistar entendeu doutora? ... dia amanheceu, era pra mim fazer de manhã, porque eu já estava ruim né, ai de manhã ele saiu, deu seis horas ele não saiu, eu queria pegar ele com todo mundo na rua, meus vizinhos tudo... ai sete horas, oito e pouco ele saiu de dentro da casa dele, porque tem a área, tem área do fundo, ai ele foi pro fundo, não sei o que ele ia fazer lá no fundo, na hora que ele abriu a porta eu falei “vou pegar ele agora”, ai ele abriu a porta ... abriu ai na hora que ele estava saindo, eu com medo dele, deixei uma telhas pra se ele viesse por ali ... ai eu coloquei essa telha no corredor ... ai tinha umas telhas lá assim, tinha mais duas assim, ai perto de uma janela tinha mais duas... perto de mim mais duas, eu estava com umas oito telhas, ai nessa que ele virou, lá perto da caixa perto de um tambor azul tinha mais duas ou três, ai na área eu deixei mais seis ...pra bater nele, porque dependendo do lado que ele viesse eu tinha que ir assim pra pegar e me defender né... ai ele saiu no corredor, na hora que ele saiu, eu vi ele, peguei a telha e dei na cara dele, no rosto... pegava uma, acertava, parecia que era levinha assim, só trincava, parecia que não estava acontecendo nada, e eu estava desesperado, e ele sem efeito, e fui quebrando telha nele, telha nele, eu sei que eu consegui quebrar essas telhas tudinho nele, pra ele não se mexer... ai eu falei “vou levar esse cara lá pra frente”... ai na hora que eu ia levar ele lá pra frente, quebrou e ele ficou assim meio parado, peguei na perna dele, porque não estava com muito sangue né, falei “se esse cara tiver com muito sangue eu não vou mexer nele” porque eu não ia pegar em sangue, não estava com muito sangue eu peguei na perna dele e fui arrastar ele emitiu força, ai eu peguei mais telhas e quebrei um monte de telhas, ai ele meio que aparentou fraco, peguei nas pernas dele e consegui arrastar ele só até na onde que estava um monte de telha e ele reagiu de novo, ele não queria ir lá pra frente com vergonha, ele não queria ir lá pra frente ele estava super com vergonha... eu falei “eu quero levar ele na frente de exemplo, para as crianças tudo meus colegas, que não é pra mexer” porque eu ajudo todo mundo doutora ... eu queria arrastar ele lá pra frente, deixar ele de joelho lá, algemo ele e falo pra polícia “ele me roubou aqui, meus trem tá aqui dentro né, e a polícia entra e pega”... eu não mexi em nada dentro da casa dele, eu só entrei, só falei “não vou mexer em nada na casa dele, eu vou algemar ele e vou chamar a polícia, mas eu não vou mexer em nada ... daí eu arrastei ele e falei “a rapaz, fica ai de boa ai, fica de joelho” daí ele ficou de joelho, eu falei “fica ai tranquilinho ai, eu quero só meu tênis, quero meus negócios, quero tudo agora né” daí ele estava se ajoelhando, se ajoelhou assim... daí eu falei “cadê a faca cara?” ele falou “tá lá, do lado da televisão”... eu fui lá olhei e a faca estava lá, peguei a faca, nisso que eu peguei a faca tinha uns negócios assim que era umas gavetas vi uns dois lençol, daí eu peguei a faca, peguei um lençol, porque eu falei vou amarrar ele pra polícia chegar ai ... porque se essa polícia chega lá, eu não sou burro doutora, se a polícia chegar com esse cara não algemado, esse cara ainda avança em mim ainda ... ai eu peguei a faca e o lençol, cheguei na área na frente dele, pra cortar na frente dele né, porque eu não tô fazendo maldade pra ele, assim eu pensando, cortando a primeira tira, passando o cara que vende gás na moto, ai viu eu cortando assim e ele todo ensanguentado de joelho assim né, porque ele estava na rampa, de joelho assim, eu não estava fazendo maldade pra ele, só queria revistar uma coisa que estava com ele, ele de joelho todo ensanguentado assim, o cara desesperou e viu ele, eu vi que ele saiu meio que ia chamar a polícia, ai ele me viu e parou a moto, ai ele falou “Oh cara” eu falei “pra lá” e cortei, tirei um tira, e ia amarrar esse cara aí pra se a polícia chegar pelo menos esse cara estava algemado ai, porque se ele querer revidar contra mim, esse cara não vai dar mais trabalho pra mim, ai a polícia vem e me tira do local no caso né doutora, ai eu algemei ele, o braço dele, a perna dele, deixei algemado, daí eu deixei a faca de lado e fui buscar mais telha, daí ele ficou só levando telha, levando telha, e o cara demorou, acho que o cara passou na companhia e foi passar o rádio ainda, eu sei que esse cara ficou levando telha e eu dei mais umas telhadas nele ... daí eu falei vou lá lavar minha mão né, tinha espirrado sangue assim em mim na perna... não tinha acontecido nada com a faca, daí pra mim não deixar a faca perto dele, levei a faca lá pro fundo, tem um chuveiro na reta do corredor, eu fui lá, lavei meu braço primeiro, daí eu estava passando água na minha perna ai chegou a polícia bem na hora... eu que abri pra polícia entra, lavei a minha mão, ai a polícia falou “o Jefinho o que você tá fazendo vem pra cá”, me chamou pelo nome doutora, eles sabem que eu não bagunço, que eu não mexo com bagunça, “o Jefinho vem pra cá”, eu falei “a espera ai”, ai a polícia me prendeu ... eu entrei na casa do Adelson no dia 24 às 08:30 da manhã, a primeira vez né doutora, não, 23 né doutora, porque dia 24 é o fato né? eu entrei um dia de manhã, eu não fiquei o dia inteiro com ele lá dentro, nisso apaziguado com ele, até ai a gente ainda era colega, eu não fiquei dentro da casa dele, eu fui embora, eu entrei e saí e mostrei para as vizinhas que ele tinha me roubado ai depois a noite eu voltei, mas já não tinha mais nada de amizade né, aí eu passei a noite lá na casa dele quieto, ai no outro dia cedo, de manhã eu peguei ele, bati as telhas na cara dele, pra trazer a polícia. Eu não sei do Adelson, ele é mais velho que eu, parece que tem 53 anos, a gente era até colega lá, eu já fiquei preso com ele no Carumbé, daí o povo lá adotou ele, mas eu falei que esse cara não presta, eu já fiquei preso com ele... o dia anterior que eu fui preso eu cheguei na casa do Adelson e pedi para revistar a casa dele, ele deixou eu entrar, eu revistei e foi nessa hora que eu achei a sacola, eu saí da casa dele e ele ficou sozinho, eu saí na mesma hora, fiquei uns cinco minutinhos na casa dele revistando e já fui, e nisso que eu fui lá mostrar a sacola pra minha vizinha ele chegou atrás também .. aí eu falei “então vamos lá ver se o tênis tá lá”, mas ele ficou com a chave da casa dele, até ali era tudo amizade, tudo normal, naquele mesmo dia a noite eu entrei na casa dele, eu não entrei na casa dele, eu fiquei quieto lá no quintal, não dormi, mas fiquei lá no quintal, eu não falei com o Adelson nessa hora, porque se ele acorda pra eu entrar de manhã pra dar um pau nele lá, ele não ia sair, e outra é difícil entrar na casa dele, eu pulei o muro porque eu não fiquei com a chave da casa dele, eu fiquei quietinho, aí de manhã quando ele saiu ... ele saiu pelo fundo da casa, foi ai que começou as agressões, a única hora que eu entrei na casa dele foi só pra buscar a faca, eu entrei com medo dele também né, pra cortar lençol, pra cortar alguma coisa pra amarrar ele, ele já estava na frente da casa, essas agressões foram no corredor da casa, do lado de fora, eu não entrei dentro da casa dele, eu estava tentando levar ele pra frente pra ficar de exemplo pra polícia ver, pra mim poder me explicar, quando a polícia chegou ... eu estava lavando a mão, eu estava lá no fundo... mas eu não estava lavando a faca, acho que se fizer delito da faca ela não vai ter nem água de lavada ... a faca eu usei só pra cortar o lençol, quando a polícia chegou eu abri o portão, eles queriam pé de cabra, eu falei pra eles “só se o senhor for entrar e revistar e pegar o meu tênis que está aqui”, ai ele falou “abre ai”, eu dei outra entrada na casa dele pra pegar a chave que estava lá, a porta da entrada estava trancada, ai eu dei outra entrada nele e falei “e a chave da porta?” pra abrir essa porta né, ele falou “ela não é na chave não, só tirar a madeira”, no dia seguinte eu só dei um pau nele pra polícia vim e tentar me ajudar a procurar né, se eles entra e começa a procurar né, porque eu não ia tocar em nada dele, não ia triscar em nada.”
(sic – id. 148550819 – grifei).

Não foi colhido o depoimento da vítima em solo policial e a mesma não fora localizada para ser ouvida perante a autoridade judicial.

Em audiência de instrução e julgamento, o Policial Militar
Rogério Batista de Souza
deu detalhes da ocorrência, vejamos:

“(...) Em questão do período salvo engano parece que foi no período da manhã, mais ou menos sete horas da manhã, que nós chegamos na casa da vítima, nós fomos informados via CIOSP e nós chegamos no local em frente à residência, porém a residência estava murada, com grade, estava trancada, nós avistamos a vítima que estava caída ao solo com alguns ferimentos na cabeça, perna, e ele estava amarrado as mãos e os pés, não me recordo a questão da altura do muro da casa da vítima...
tinha um portão de grade, na frente da casa tem uma área e bem na lateral tem um espaço também, a vítima estava na área na frente, lá tem uma grade de ferro, avistamos a vítima caída ao solo e o suspeito estava mais ao fundo da residência, de onde eu estava posicionado eu enxergava a vítima amarrada e o réu também
, a vítima estava machucada na cabeça e salvo engano na perna, de imediato nós chegamos lá, avistamos a vítima, vimos o suspeito lá no fundo da residência, lá tem um chuveiro, ele estava lavando a faca, nós chamamos o SAMU... eu comecei a verbalizar com o suspeito, eu conversando com ele, porque a princípio ele se exaltou um pouco só que depois ele mesmo que pegou a chave e abriu o portão, nós adentramos na área, fizemos a detenção dele e aguardamos o SAMU chegar, nós fizemos a detenção dele, algemamos ele e desamarramos a vítima, só que já havíamos chamado o SAMU para socorrer a vítima; eu me recordo que fomos acionados através do CIOSP, ligaram 190 ... a princípio foi eu e meu colega, chegamos primeiro, logo após apareceu um oficial de área e também uma guarnição da nossa base comunitária e veio SAMU; foi o SAMU que socorreu essa vítima; ele ficou um pouco exaltado eu não me recordo o que ele prometeu para a vítima, eu presenciei o réu dizer que ia cortar a cabeça da vítima, ele ainda estava com a faca na mão... a gente do lado de fora conversando com ele, pedindo pra ele largar a faca e o único recurso que nós temos é a arma de fogo, a pistola, foi a hora que apontamos pra ele e pedimos pra ele largar a faca e não atacar mais a vítima; o réu ficou assim menos exaltado e ele foi pegou a chave e abriu o portão, ele foi e jogou a chave no chão, eu creio que a faca foi apreendida, levamos ele pra Delegacia;
o que eu me recordo é que a vítima disse que foi surpreendida por ele no quintal da residência dele, que era mais ou menos umas 05 horas da manhã, da mesma data, que foi surpreendida pelo réu no quintal da casa dele e em seguida ele foi agredido com as telhas
(07:32 a 07:50); réu usou telhas de telhado, de barro, essas telhas pequenas, lá no local eu vi alguns cacos de telhas... havia sangue no chão e na vítima também, não me recordo de ter visto a vítima com fratura no braço ou perna, de dor a vítima reclamava, mas não me recordo se tinha quebrado alguma parte do corpo, segundo a vítima foi esse réu que fez isso com ele, que estava só os dois dentro da residência, o que o réu disse eu não me recordo não, não percebi se a vítima estava drogada ou alcoolizada, em relação ao réu eu não me recordo se ele exalava cheiro de bebida ou droga, eu conheço o Jefferson assim de andar pelo bairro né, eu já vi ele andar pelo bairro, bairro Três Barras, a vítima eu já conhecia, tem um bom tempo que eu trabalho nessa região, já tinha visto essa vítima também pelo bairro, não me recordo de ter atendido alguma outra ocorrência com esse réu... (04:31 vídeo 2/3) nós chegamos no local mais ou menos sete horas da manhã, eu havia assumido o serviço, eu não me recordo bem, mas parece que nós havíamos assumido o serviço seis horas da manhã ... eu era condutor nesse dia, o que eu me recordo é que me falaram (via CIOSP) que tinha um senhor, um homem caído na área de uma residência todo ensanguentado, a informação foi passada via CIOSP pra gente via rádio, quem comunicou o CIOSP eu não tenho conhecimento; quem passasse na rua já conseguia visualizar o Adelson ali na varanda, o portão estava trancado, quando eu cheguei eu vi também o Jeferson, estava há uma distância de cinco a seis metros da vítima, no caso a vítima estava assim deitada, nós já vimos os dois, mas nós conversamos com o Jefferson, nós vimos a situação, eu fui no portão, o portão estava trancado, nós fomos e conversamos com o Jefferson, vimos que ele estava com a faca e pedimos pra ele soltar a faca né, ai nós vimos que o portão estava trancado ai que pediu pra ele pra abrir, logo depois de conversar com ele, ele abriu portão... nós conversamos com ele e pedimos pra ele soltar a faca no chão, logo após ele soltou a faca e abriu o portão, eu me recordo que ele estava um pouco exaltado, eu me recordo por parte, não me recordo de toda a situação que ocorreu, eu não me recordo dele ter me dado justificativa sobre o fato dele ter feito isso ...
a vítima disse que o Jefferson chegou lá por volta das cinco da manhã, eu assumi o serviço por volta das 06 da manhã, nós recebemos o comunicado via CIOSP por volta das 07 da manhã, o que eu me recordo que a vítima falou é que ele estava no quintal da casa dele, ele foi surpreendido pelo réu, o réu que agrediu ele e amarrou as mãos dele e o pé, segundo a vítima desde o momento que o Jefferson chegou até a hora que nós chegamos a vítima ficou ali na varanda da casa ... falou também que foi agredida pelo réu, teve o ferimento na perna, e também foi agredida com a faca, teve ferimento na perna, que foi agredida por telhas que lesionou, machucou a cabeça dele, nós entramos na casa da vítima, a casa pelo que eu me recordo estava normal
, nós conversamos com os vizinhos, mas eles se omitiram de dar qualquer informação, que eu me recordo, não me recordo de ter alguma testemunha vizinho (...)”
(148550819 – grifei).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos dos autos, vejo que não há provas concretas de que o acusado tenha agido munido de
animus furandi
.

In casu
, os policiais relataram que o acusado se encontrava no interior da residência da vítima, sendo que não havia nada de anormal no interior do imóvel, não havendo relatos, ainda, dando conta de que o apelante estaria preparando ou embalando alguns bens do ofendido para subtraí-los.

Do conjunto probatório acostado, tem-se que o apelante não agira com o intento de subtrair bens da vítima, sendo demasiadamente frágil a versão apresentada pelos investigadores que conversaram com o ofendido no hospital.

Aliás, a vítima sequer foi ouvida em solo policial e não fora localizada para prestar depoimento em audiência de instrução e julgamento.

Diante disso, acolho o pleito defensivo para desclassificar a conduta de crime de roubo qualificado para o delito de lesão corporal grave, prevista no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

Por outro lado, em análise acurada dos elementos colhidos
na fase policial e nas provas obtidas em Juízo, tenho que a condenação por crime de cárcere privado qualificado, deverá ser mantida.

Descrito no artigo 148 do Código Penal, o cárcere privado consiste na intenção de privar alguém de sua liberdade, entendida esta como o direito de ir e vir ou escolher o lugar onde se quer ficar, implicando propriamente em confinamento do indivíduo, por lapso temporal razoável.

E, para a caracterização do delito de cárcere privado, é necessário que a vítima seja colocada em um recinto fechado, sem possibilidade ampla de locomoção.

Dessa forma, analisando as provas carreadas, verifica-se que a materialidade do crime de cárcere privado qualificado é inconteste, ante o conjunto probatório trazido aos autos, bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, vez que restou demonstrado o elemento subjetivo deste crime, qual seja o dolo.

A autoria do delito, também restou demonstrada ante as declarações prestadas pela vítima, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e policiais que atenderam a ocorrência, dando conta de que o
apelante restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a amarrada e trancada em sua residência, e sendo agredida de forma reiterada por certo tempo.

Por conseguinte, busca a defesa o reconhecimento em favor do réu da atenuante disposta no art. 66, do Código Penal.

Para tanto, a defesa alegou que
“a farta documentação acostada nos autos no tocante às avaliações psiquiátricas às quais o apelante fora submetido, atrelado a seu interrogatório em Juízo, não deixam margem para dúvida acerca do estado psíquico do apelante na época dos fatos e no decorrer do trâmite processual”.

Asseverou que
“a
inda que, com base no laudo pericial, não tenha sido possível atestar se o apelante era inteiramente incapaz ou não era inteiramente capaz para entender o caráter ilícito da sua conduta, inviabilizando a incidência do artigo 26 e parágrafo único do Código Penal, cabível a incidência da atenuante do artigo 66 do mesmo diploma legal”
e que
“ao submeter-se a exame pericial realizado em 17/02/2021, ainda que posteriormente aos fatos, encontrava-se em surto psicótico, com discursos desconexos e ideias delirantes em face do quadro mental, desorientado em tempo e espaço”
.

É cediço que, nos termos do artigo 66 do Código Penal,
“entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal”
(AgRg no AREsp n. 1.534.503/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 10/9/2019).

Na hipótese dos autos, segundo o Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.006828-01, datado de 10 de fevereiro de 2021, ou seja, quase nove meses após os fatos, o referido documento concluiu que o apelante apresentava diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar tipo I (F31.2) e que o mesmo necessitava de tratamento psiquiátrico. Todavia,
os peritos atestaram que não foi possível saber sobre a relação do delito com o estado mental do acusado à época dos fatos
, sendo que o exame avaliava somente o estado mental na data da elaboração do laudo (id. 148550835).

Ademais, segundo o Relatório Multidisciplinar elaborado pelo CIAPS Adauto Botelho
na data de 09 de junho de 2021, o acusado deu entrada no hospital na referida data, trazido por agentes penitenciários da Penitenciária Central do Estado – PCE/MT, conforme estabelecido em mandado de internação compulsória.

Contudo, apesar do acusado ter sido diagnosticado com Psicose não-orgânica não-especificada (CID 10 – F29), os profissionais do CIAPS Adauto Botelho que atenderam o apelante concluíram na data de 08 de setembro de 2021, de forma unânime, que
“o paciente já apresenta plenas condições de realizar tratamento ambulatorial, e que os laços afetivos familiares estão preservados, podendo o paciente contar com esta fundamental rede de apoio social para a sua futura reabilitação psicossocial em serviço comunitário. Assim, foi atribuía a alta hospitalar em 07 de setembro de 2021; contudo, o paciente ainda se encontra neste hospital, exclusivamente por força do mandado de internação vigente, já que a alta hospitalar é atribuída quando o paciente já recuperou a capacidade de conviver socialmente e se beneficiar do cuidado em serviços abertos (como os Centros de Atenção Psicossocial), e/ou quando se esgotam as possibilidades de cuidado em internação hospitalar (...)”
(id. 148551722).

Assim, tenho os documentos juntados ao caderno processual não permitem concluir pela possibilidade de redução da pena pela aplicação da atenuante disposta do art. 66, do Código Penal, eis que não restou devidamente demonstrada
a relação do delito com o estado mental do acusado à época delito cometido.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena referente ao crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

Na primeira fase, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), ante a valoração negativa dos maus antecedentes, tendo em vista a existência de ação penal com trânsito em julgado posterior ao crime narrado no presente feito, por fato ocorrido em data anterior (Ação Penal nº
0037419-52.2017.8.11.0042, Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 19/08/2019), chegando-se à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, aplicou a atenuante da confissão espontânea, e readéquo a pena intermediária para 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual torno como definitiva ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Mantida inalterada a pena de 02 (dois) anos de reclusão para o crime de cárcere privado qualificado.

Somadas as penas, estas totalizaram 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

As penas deverão ser inicialmente cumpridas em regime semiaberto, ante a valoração negativa dos maus antecedentes (art. 33, §3º, do Código Penal).

Deixo de substituir a reprimenda por restritivas de direitos eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Por fim, no que diz respeito ao
pedido de reconhecimento da detração, o pleito deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, uma vez que “
n
a sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios
” (N.U 1001088-58.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para desclassificar a conduta perpetrada pelo apelante JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA de roubo qualificado para a de lesão corporal, e aplicar a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, que somada à pena de
02 (dois) anos de reclusão do crime de cárcere privado qualificado, chegou-se à pena definitiva de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023